Tribunal: TJES
Processo: 0002417-51.2016.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002417-51.2016.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: DINEIA FIRMINO SERRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação de Cobrança, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 1.800,00 a título de reembolso de despesas médicas decorrentes de acidente automobilístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ter concedido valor superior ao pleiteado na inicial, configurando julgamento ultra petita; e (ii) avaliar se há comprovação das despesas médicas e do nexo de causalidade entre estas e o acidente, de modo a justificar o reembolso pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença excede o limite do pedido inicial, que era de R$ 1.600,00, ao condenar a seguradora ao reembolso de R$ 1.800,00, configurando julgamento ultra petita.

Em casos de sentença ultra petita, o vício não impõe nulidade integral da decisão, sendo suficiente o decote do excesso, mantendo-se o valor requerido na inicial.

As despesas médicas e o nexo de causalidade com o acidente estão comprovados nos autos, especialmente por meio de laudo odontológico que descreve os tratamentos realizados e recibo emitido pelo profissional responsável, no valor de R$ 1.600,00.

Nos termos do art. 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, a vítima tem direito ao reembolso de despesas médicas decorrentes de acidente automobilístico, desde que devidamente comprovadas, respeitado o teto de R$ 2.700,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Configura julgamento ultra petita a sentença que condena a parte em valor superior ao pedido inicial, sendo possível o decote do excesso para adequar a decisão aos limites da demanda.

Para o reembolso de despesas médicas com seguro DPVAT, é necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e as despesas apresentadas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, III; CPC/2015, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 10000221740095001, Rel. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. 14/02/2023; TJMG, AC nº 50033623220168130290, Rel. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 15/10/2020; TJMG, AC nº 10000221669666001, Rel. José Américo Martins da Costa, 15ª Câmara Cível, j. 11/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002417-51.2016.8.08.0038

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADA: DINEIA FIRMINO SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 175/177-v,
proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que,
nos autos da presente “
Ação de Cobrança
” ajuizada por Dineia Firmino Serra em desfavor da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), referente ao reembolso de despesas médicas.

Em suas razões recursais (fls. 180/182) a Apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
.

Em relação ao mérito, pugna pela reforma do
decisum
alegando, em síntese, que não há comprovação das despesas médicas, tampouco do nexo de causalidade entre estas e o acidente narrado nos autos.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. De acordo com o art. 3º, inciso III da Lei nº 6.194/74, fica garantido à vítima o ressarcimento das despesas com assistência médica e suplementares decorrentes do acidente automobilístico, desde que devidamente comprovadas, respeitado o teto máximo de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
In verbis
:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: [...]
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

No presente caso a Apelante requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita.
Nestes termos, afirma que o pedido aduzido na inicial se limitava ao reembolso de despesas médicas no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), ao passo que o comando sentencial lhe condenou ao reembolso do valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), sob a mesma rubrica.

Analisando detidamente os autos entendo que, de fato, a sentença ultrapassou os limites do pedido aduzido na inicial, na medida em que condenou a seguradora requerida ao reembolso de despesas médicas em montante superior ao requerido na peça vestibular da ação – R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Conforme cediço, na hipótese de sentença
ultrapetita
, o Juízo
ad quem
pode eliminar apenas o trecho da decisão que foi além do pedido, mantendo o restante da sentença que está dentro dos limites do que foi solicitado.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA - VÍCIO ULTRA PETITA. - Compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de decisão "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do CPC/2015 - A decisão que concede mais do que o pedido na impugnação ao cumprimento de sentença possui vício "ultra petita" -
A constatação da ocorrência de vício ultra petita não acarreta a desconstituição integral da decisão, pois a nulidade é parcial, bastando decotar o excesso para sanar o vício
. (TJMG - AI: 10000221740095001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2023)

APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - SENTENÇA ULTRA PETITA - DECOTE - VÍCIO CITRA PETITA - ANÁLISE DA MATÉRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - RESPONSABILIDADE DAS RÉS - MULTA - CONDENAÇÃO DEVIDA - DESPESAS DE IPTU - RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA - BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS - ALTERAÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. A sentença que decide ultrapassando aquilo que foi pleiteado pela parte possui vício "ultra petita".
A decisão "ultra petita" incide em nulidade parcial, impondo-se, ante a seu reconhecimento, o decote do excesso praticado em face dos limites da causa deduzidos no pedido
. [...] (TJMG - AC: 50033623220168130290, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 15/10/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2020)

Desta forma, o pedido de nulidade da sentença merece parcial acolhimento para declarar a nulidade apenas da parte do comando sentencial que transbordou do pedido aduzido pela parte autora da ação.

Em relação ao mérito, alega a recorrente que não há comprovação das despesas médicas, tampouco do nexo de causalidade entre estas e o acidente narrado nos autos.

Pois bem. Compulsando o caderno processual verifica-se que à fl. 26 consta laudo assinado por cirurgião-dentista com o seguinte teor:

“A paciente Dineia Firmino Serra sofreu fratura dos elementos dentários nº 11, 12, 21 e 22. Os elementos 11 e 22 necessitarão de tratamento endodôntico pois, devido ao trauma, sofreram necrose pulpar. Todas as fraturas coronárias e necroses foram consequência do trauma sofrido pela paciente em decorrência de um acidente automobilístico.”.

Adiante, à fl. 28, consta recibo assinado pelo mesmo profissional, em data próxima, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), referente a “
tratamento odontológico de Dineia Firmino Serra
”.

Desta forma, em meu sentir, restaram devidamente comprovadas nos autos as despesas médicas e o nexo de causalidade entre estas e o acidente de que foi vítima a Autora, impondo-se o seu ressarcimento, nos termos do art. 3º, inciso III da Lei nº 6.194/74, citado em linhas anteriores.

No mesmo sentido, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - DESPESAS MÉDICAS E OUTROS GASTOS DECORRENTES DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que a vítima tenha direito à indenização do seguro DPVAT, deve comprovar a ocorrência do acidente com veículo automotor e os danos sofridos. 2
. Estando comprovado nos autos o nexo de causalidade entre o acidente e as despesas médicas, impõe-se o pagamento do seguro DPVAT. 3. Hipótese em que a parte autora comprovou o acidente e o nexo de causalidade com as despesas materiais.
(TJMG - AC: 10000221669666001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 11/11/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2022)

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a nulidade parcial da sentença em razão de julgamento
ultra petita
, limitando a condenação da Apelante ao reembolso das despesas médicas devidamente comprovadas nos autos, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.